Tribunal: TJES
Processo: 0000399-50.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000399-50.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000399-50.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO

Em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade do feito,
ante a ausência de representação formal da vítima e, via de consequência, a decadência do direito de representação.

Sem razão.

Ao ser ouvida à fl. 8, a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente em desfavor do réu.

Da mesma forma,
por ocasião da intimação da vítima, esta declarou ao oficial de justiça e ele certificou
que ela n
ã
o confirmava a ren
ú
ncia
à
representa
çã
o e que desejava representar criminalmente o acusado.

Relembro, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que não se exige formalidades na instrumentalização da representação, bastando que a vítima deixe claro seu interesse em ver processado o acusado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE LEGAL. PRECEDENTES DESTE STJ. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

O
missis
.

III - Acerca da exigência de formalidade para a representação das vítimas, independentemente de o feito tramitar em Juizado de Violência Doméstica e Familiar, ou não, esta Corte Superior já assentou a tese de que "
quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal
" (AgRg no RHC 118.489/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/11/2019).

O
missis
.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 724.247/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 15/3/2022)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO,
em face da sentença de fls.
59
/6
1
, da Vara
Única
da Comarca Integrada de Conceição do Castelo – Brejetuba, que
o
condenou, pela prática dos crimes descritos no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 e
no artigo
147 do Código Penal,
à
pena de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção,
no
regime
inicial
fechado.

Narra a denúncia que,
em dezembro de 2019, em horário não informado, no Município de Brejetuba,
o apelante
teria ameaçado de morte sua ex-companheira, Sheila Paulina da Silva Castilho, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. Na ocasião, a vítima registrou ocorrência e requereu medida protetiva (processo n° 0002051-73.2019.8.08.0016), a qual teria sido violada em meados de julho de 2020, aproximando-se da ofendida de posse de uma pistola preta e insistindo para que ela reatasse o relacionamento.

Consta, ainda, que o
acusado
constantemente tenta
ria
contato por ligações e mensagens,
e
que em janeiro de 2021 novamente
teria
procur
ado
pela v
í
ti
m
a na casa desta e a ameaç
ado
de morte, dizendo que “
es
t
á de tocaia juntamen
t
e co
m
o tio para matare
m
a of
e
ndida e seu na
m
orado Vin
i
cius
”.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na
forma das
razões de apelação
de
fls. 63/73,
suscita
preliminar de nulidade procedimental,
pela
aus
ência

d
a representação formal da vítima, o que resultaria na decadência do direito
de
representação
.

No mérito,
formula pleito absolutório de ambas as imputações
.
S
ubsidiariamente,
requer
a aplicação de regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões às fls. 81/83, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pel
o parcial provimento do apelo, somente para que seja
fixado regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Extrai-se a prova da
materialidade do
s
crime
s

a partir da análise do
B
ol
e
t
i
m
U
nificado de
fls. 6/7, da decisão
que deferiu medidas protetivas,
proferida nos autos
do
processo
n
º
0002051-73.2019.8.08.0016 (fls. 16/17) e pelas declarações da vítima.

A
autoria do delito,
por seu turno, também me parece devidamente comprovada, recaindo sobre a pessoa do réu,
a despeito d
e ele ter
nega
do a prática dos crimes em seu depoimento
.

A ofendida, ouvida em juízo, confirmou os fatos articulados na inicial, aduzindo que
foi casada com o réu por 12 (doze) anos e 10 (dez) meses, vindo a se separar do mesmo em razão de traições e agressões físicas por parte do acusado. Disse que, em razão de ter sido ameaçada,
solicitou medida protetiva de urgência, deferida às fls. 16-v/17. Confirmou que o acusado,
após o deferimento das medidas protetivas, tornou a ser procurada pelo acusado, detalhando que em uma dessas oportunidades aproximou-se da vítima de posse de uma pistola preta, que chegou a colocar nas mãos do filho menor, razão pela qual a ofendida se sentiu ameaçada. Relembra que o réu mandava mensagens por telefone e que, em 2021, o apelante teria mandado um recado dizendo que estava “
de tocaia
” junto com um tio para matá-la.

No ponto, relembro o pac
ífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "
Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos
" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida, é possível observar que
o acusado tem contra si outra condenação por ameaça, nos autos do processo nº 0000355-07.2016.8.08.0016,
também contra a vítima destes autos,
o que reforça
a acusação e
confere a
o depoimento da ofendida a força necessária para formar o juízo condenatório.

M
antenho a condenação.

Passo à análise do
s
pedido
s
subsidiário
s.

O réu requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, estipulado no modal fechado pela sentença recorrida.

A sentença, ao fixar o regime
fechado,
assentou
ser “
adequado fazer incidir a literalidade do art. 33, §2
º
, alinea b do Código Penal, para fixar o regime fechado para o in
í
cio do cumprimento da san
çã
o imposta
”.

Nesse passo, parece
assistir razão à douta Procuradoria de Justiça, ao identificar evidente erro material, considerando que referido dispositivo
refere-se ao regime inicial semiaberto.

Aliás, na hipótese, o recorrente foi condenado a uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção e, sendo ele reincidente, justificada a imposição do regime semiaberto, mais gravoso que aquele ordinariamente adequado ao quantum da condenação.

Além disso, vale pontuar que o
caput
do artigo 33 do Código Penal é expresso em estabelecer que a pena de detenção será iniciada nos regimes aberto ou semiaberto, relegando-se o regime inicial fechado somente aos casos de regressão do regime.

Assim, cabível a fixação do regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda.

Inviável, no entanto, a substituição,
o artigo 44, inciso II do Código Penal veda a substituição da pena aplicada ao réu reincidente.

Ante o e
xposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
unicamente para fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, preservados os demais
termos da
sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000399-50.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
ARTIGO 1
47 CP E ART. 24-A, LEI 11.340/06
.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E DE OFICIAL DE JUSTIÇA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA PARTE.
PRE
LIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
ERRO MATERIAL.
RÉU REINCIDENTE.
PENA DE DETENÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVI
D
O.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO
1.
P
reliminar defe
nsiva
suscita
ndo
a nulidade do feito,
ante a ausência de representação formal da vítima e, via de consequência, a decadência do direito de representação.
2. Caso em que a
vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente em desfavor do réu,
tanto ao ser ouvida pela autoridade policial, quanto
por ocasião da
sua
intimação
3.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que não se exige formalidades na instrumentalização da representação, bastando que a vítima deixe claro seu interesse em ver processado o acusado.
MÉRITO
1.
Presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição. Caso em que restou suficientemente provada
s
a
s
imputações iniciais
.
2. É pacífico o entendimento
jurisprudencial
no sentido de que em casos de violência doméstica, frequentemente sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos. Caso em que,
embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida,
é possível observar que
o acusado tem contra si outra condenação por ameaça, nos autos do processo nº 0000355-07.2016.8.08.0016,
também contra a vítima destes autos,
o que reforça
a acusação e
confere a
o depoimento da ofendida a força necessária para formar o juízo condenatório.
3.
O
regime inicial
fechado
fixado na
sentença
decorre de evidente erro material, considerando que a sentença, em sua fundamentação, aponta ser adequado o regime aludido no

art. 33, §2
º
, “b”,
do CP
,
que se refere ao regime semiaberto
4. O

caput
do artigo 33 do Código Penal é expresso em estabelecer que a pena de detenção será iniciada nos regimes aberto ou semiaberto, relegando-se o regime inicial fechado somente aos casos de regressão do regime.
Fixado o regime semiaberto
para o início do desconto da reprimenda.
5. O
artigo 44, inciso II do Código Penal veda a substituição da pena aplicada ao réu reincidente.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.